Tribunal: TJDFT
Processo: 0701831-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701831-70.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MAURICIO CARDOSO MACHADO, JOSE CARDOSO MACHADO AGRAVADO: RH CELULARES E SMARTPHONES COMERCIO VAREJISTA LTDA, KELTON FERREIRA E SILVA, DIONISIA MARIA DA CONCEICAO DECISÃO Observo que foi proferida sentença nos autos originários (id 154857762). A prolação da sentença prejudicou o recurso por perda superveniente do interesse de agir. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, não conheço do agravo interno, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda do objeto. Intimem-se. Brasília, 11 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator